Tribunal: TJES
Processo: 0007877-65.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007877-65.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA MARIA ASTORI

APELADO: M J ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO – HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A presunção de ser verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

2.
A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito. Precedentes TJES.

3.
No caso em apreço, atualmente, a apelante ocupa o cargo comissionado de gerente de planejamento, de infraestrutura e logística na Câmara Municipal de Guarapari, com rendimento líquido superior a três salários mínimos mensais. Apesar de a apelante alegar que aufere quantia menor que esse montante mensalmente, em razão de empréstimos adquiridos, essa alegação, por si só, não comprova a hipossuficiência financeira alegada, pois, como é de conhecimento geral, para se firmar contratos desta natureza perante instituições financeiras são necessários diversos documentos que comprovem que a parte, seja ela contratante ou garantidora, possui condições de arcar com a obrigação.

4
.
A recorrente reside em um condomínio de alto padrão localizado em bairro nobre de Guarapari, mais precisamente na Av. Oceânica, nº 1.012, Edifício Karla, Praia do Morro e o fato do imóvel ser de propriedade de seus dois filhos, com quem reside, também infirma a precariedade econômica alegada, eis que ela não arca com aluguel e que a renda deles compõe a renda familiar.

5.
É necessário, ainda, lançar luz sobre os extratos bancários acostados que revelam que a apelante, além da renda auferida como servidora pública, eventualmente, recebe pix de valores consideráveis, como R$ 2.000,00 em 31.12.2022, R$ 500,00 em 02.01.2023 e R$ 300,00 em 10.04.2023, ao passo que suas despesas ordinárias comprovadas limitaram-se ao pagamento do condomínio, R$ 456,95 e plano de saúde, R$ 766,25, como se verifica da comparação entre os boletos e faturas acostados e seus extratos bancários. Aliás, a apelante não possui expressivos gastos com farmácia ou supermercado, por outro lado, rotineiramente frequenta restaurantes, bares e lanchonetes, o que não condiz com a dificuldade financeira alegada.

6.
Por fim, embora a apelante tenha esclarecido que, desde o início da pandemia de COVID-19, não labora mais como corretora de imóveis, é importante destacar que a pretensão da apelante diz respeito ao reconhecimento de que é credora de uma comissão de corretagem no valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

7.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto por

NEUZA MARIA ASTORI

contra a r. decisão do evento 5121028 que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita deferida pelo órgão
a quo
e, via de consequência, com arrimo nos artigos 100, parágrafo único, e 101, §2º, ambos do CPC
1
, determinou a intimação da apelante para proceder ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 5251496, em síntese, a agravante sustenta que “
a condição financeira da agravante é por demais distante da realidade trazida na decisão que revogou a concessão da gratuidade de justiça
” (fl. 07).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente porque nas hipóteses em que o recurso versar quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita a jurisprudência pátria admite a dispensa momentânea de preparo como requisito de admissibilidade do recurso.

Não obstante o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Em que pese tal fato, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora a agravante tenha sido intimada pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, quedou-se inerte e não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179004691, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGADA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Detectada a possibilidade de ruptura da presunção de veracidade da declaração de pobreza e ausente a comprovação do estado de hipossuficiência, é incabível a concessão do benefício da assistência judiciária.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169016169, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 25/10/2017)

No caso em apreço, importa asseverar que, tal qual fundamentado na decisão vergastada, atualmente, a apelante ocupa o cargo comissionado de gerente de planejamento, de infraestrutura e logística na Câmara Municipal de Guarapari, com rendimento líquido superior a três salários mínimos mensais (R$ 3.903,40).

Apesar de a apelante alegar que aufere quantia menor que esse montante mensalmente, em razão de empréstimos adquiridos, essa alegação, por si só, não comprova a hipossuficiência financeira alegada, pois, como é de conhecimento geral, para se firmar contratos desta natureza perante instituições financeiras são necessários diversos documentos que comprovem que a parte, seja ela contratante ou garantidora, possui condições de arcar com a obrigação.

Sopeso novamente que a recorrente reside em um condomínio de alto padrão localizado em bairro nobre de Guarapari, mais precisamente na Av. Oceânica, nº 1.012, Edifício Karla, Praia do Morro
2
e que o fato do imóvel ser de propriedade de seus dois filhos, com quem reside, também infirma a precariedade econômica alegada, eis que ela não arca com aluguel e que a renda deles compõe a renda familiar.

É necessário, ainda, lançar luz sobre os extratos bancários acostados que revelam que a apelante, além da renda auferida como servidora pública, eventualmente, recebe pix de valores consideráveis, como R$ 2.000,00 em 31.12.2022, R$ 500,00 em 02.01.2023 e R$ 300,00 em 10.04.2023, ao passo que suas despesas ordinárias comprovadas limitaram-se ao pagamento do condomínio, R$ 456,95 e plano de saúde, R$ 766,25, como se verifica da comparação entre os boletos e faturas acostados e seus extratos bancários.

Aliás, observo que a apelante não possui expressivos gastos com farmácia ou supermercado, por outro lado, rotineiramente frequenta restaurantes, bares e lanchonetes, o que não condiz com a dificuldade financeira alegada.

Por fim, embora a apelante tenha esclarecido que, desde o início da pandemia de COVID-19, não labora mais como corretora de imóveis, é importante destacar que a pretensão da apelante diz respeito ao reconhecimento de que é credora de uma comissão de corretagem no valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, entendo que não há se falar em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), identifico nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
3
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
4
.

É como voto.

1
Art. 101. [...] §2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

2
Disponível em: <
https://www.google.com/maps/place/Av.+Oce%C3%A2nica,+1012+-+Praia+do+Morro,+Guarapari+-+ES,+29216-080/@-20.6522446,-40.485123,3a,90y,333.16h,118.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1s846lNKs2MbKxDxLnsaTabA!2e0!7i16384!8i8192!4m7!3m6!1s0xb857ff35a3718b:0xe5e357b655a4fa53!8m2!3d-20.6521195!4d-40.4851862!10e5!16s%2Fg%2F11fs2pyx08
>.

3
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria